Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706531-74.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LILIAN MORAES LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023 18:11:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator